Tribunal: TJDFT
Processo: 0041631-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041631-93.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MARCILIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 48097076) interposto pelo causídico exequente contra a decisão de ID 47565215 que, considerando a homologação de cálculo com decote do valor apontado na impugnação do DISTRITO FEDERAL e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo devedor, acolheu o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária após 30.6.2009. Em suas razões, o advogado reclama da não fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, pois aponta devidos independentemente da apresentação de impugnação, nos termos do art. 85, §§ 1o, 3o e 7o, do CPC, c/c a Súmula 345/STJ. Contrarrazões apresentadas no ID 51513194, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. Decido. A fixação de honorários decorrentes da impugnação não obsta a cumulação com a verba honorária arbitrada na execução, porquanto decorrem de fundamentos jurídicos distintos, sendo vedada a compensação de ambos. A verba fixada na execução de sentença e em decorrência dos embargos à execução resulta de etapas distintas e independentes da fase executiva, até porque os embargos possuem caráter de ação autônoma, não implicando em bis in idem. A querela em debate foi dirimida com precisão pelo Tribunal da Cidadania, ao julgar o REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 587. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019) Conforme destacado na decisão agravada, o exequente foi condenado, em 24.2.2017, ao pagamento dos honorários advocatícios relativos à impugnação à execução, já em sede de execução na decisão de ID 9998754 dos autos de referência, que transcrevo: Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública ajuizada por José Marcílio Ribeiro, informando o débito de R$ 170.684,99 (cento e setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), Intimado a se manifestar, nos termos do art. 535 do CPC/2015, o executado apresentou impugnação alegando a ilegitimidade do Distrito Federal, a ocorrência de prescrição e excesso de execução, no importe de R$ 450,81 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) (fls. 60/67). Em resposta à impugnação, o executante defendeu a legitimidade do DF, combateu a prescrição e, em relação ao excesso, nada opôs (fls. 76/82). O executado foi então intimado para esclarecer se já foi implementada a revisão nos proventos do exequente, considerando tratar-se de execução por quantia certa (fl. 84), tendo sobrevindo resposta positiva (fl. 89). Em relação às alegações de ilegitimidade e prescrição, verifico que a presente lide não comporta mais discussão a respeito, porquanto a obrigação já foi satisfeita. Diante da concordância da parte, homologo os cálculos apresentados à fl. 14, observado o decote do valor apontado às fls. 66/67 e 70. Condeno o executante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor na presente execução, com base no art. 85, § 1o, § 3o, inc. I, do CPC/2015. (...) (g.n.) Observa-se, portanto, a existência de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação do Distrito Federal, mas a inexistência de arbitramento de honorários para a fase de cumprimento de sentença em si. Assim, entendo possuir razão o recorrente quanto ao pleito para fixar honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença. Por tais fundamentos, reconsidero a decisão de ID 47565215, apenas nesse ponto, para condenar o devedor ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, decotado o excesso reconhecido na decisão de ID 9998754. Intimem-se. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para julgamento do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador